Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600436-55.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ONICIO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: ONICIO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600436-55.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600436-55.2020.6.16.0065
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600436-
55.2020.6.16.0065 que, arrimado no artigo 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019, do Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 58, da Lei nº 9.504/97, no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e no parecer Ministerial lançado nos autos, julgou improcedente o vertente Pedido
de Direito de Resposta promovido pela "Comissão Provisória Municipal de Florestópolis do Partido
Social Liberal", representada por Davi Aparecido de Carvalho, e Onicio de Souza, em face de
Marcos Rogerio de Souza. (Pedido de Direito de Resposta com Pedido Liminar aforado pela
"Comissão Provisória Municipal de Florestópolis do Partido Social Liberal" e Onicio de Souza, em
face de Marcos Rogerio de Souza, atual ocupante do cargo de Secretário de Transportes do
Município de Florestópolis vez que, em data não delineada nos autos, o Representado, através do
aplicativo de mensagens WhatsApp, "...dissemina vídeo em grupos de WhatsApp (Denuncia
Florestópolis) chamando o representante "de corrupto quadrilheiro - em uma ação civil pública que
sequer sentença de 1º grau ainda existe, mas afirma que houve duas condenações por dois juízes
diferentes". Afirma ainda que "há uma empresa de fachada para roubar o dinheiro da prefeitura...",
para o que efetuou a transcrição do referido vídeo, cujo conteúdo estaria sendo disseminado nas
redes sociais, no mencionado grupo, bem como anexou, além do texto referente à resposta do
Representante, o vídeo em questão e o "print" da tela exibida no aplicativo de mensagens
instantâneas WhastApp relativamente aos ataques direcionados ao ex-prefeito e atual candidato da
Coligação requerente). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ONICIO DE SOUZA (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARCOS ROGERIO DE SOUZA (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18981
066
13/11/2020 11:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.035
RECURSO ELEITORAL 0600436-55.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ONICIO DE SOUZA
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
- OAB/PR0100446
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
FLORESTOPOLIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
- OAB/PR0100446
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
RECORRIDO: MARCOS ROGERIO DE SOUZA
- OAB/PR0099740
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
DIREITO DE RESPOSTA. VÍDEO PUBLICADO NO WHATSAPP.
DIVULGAÇÃO
DE
NOTÍCIA
INVERÍDICA
E
OFENSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
, nos termos do art. 58 da Lei nº
1. Afirmação sabidamente inverídica
9.504/97 é aquela sobre a qual recai a certeza de sua total dissonância com a
realidade, perceptível de plano. Precedentes do TSE.
2. A veiculação de vídeo realizada em ambiente restrito no
que
Whatsapp
não alcança o público em geral, mas apenas os integrantes do grupo, não
configura propaganda eleitoral negativa, não atraindo, portanto, o direito de
resposta.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 18981066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311082306800000018374742
Número do documento: 20111311082306800000018374742

Curitiba, 11/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral, com pedido liminar, pela
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS DO PARTIDO SOCIAL
e
em face de
, com pedido de
LIBERAL
ONICIO DE SOUZA
MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA
direito de resposta, sob a alegação de que o representado, teria divulgado em um grupo de
um vídeo com informações inverídicas e ofensivas acerca do representante
.
Whatsapp
ONICIO
A sentença foi proferida pela improcedência do pedido, diante da falta de
informação acerca da data da referida postagem, entendendo que tratou-se de livre
manifestação do pensamento, veiculado em grupo de caráter privado e restrito de aplicativo de
mensagens (id. 17253416).
Irresignados, os representantes apresentaram o presente recurso eleitoral,
alegando que (id.17253766): i) as conversas em grupos de
podem ter conotação de
Whatsapp
propaganda eleitoral; ii) o recorrente foi apontado como corrupto e quadrilheiro, não podendo a
liberdade de expressão ser escudo para práticas dessa natureza; iii) embora privado, o grupo
de várias pessoas em uma cidade com pouco mais de nove mil eleitores, pode desiquilibrar o
pleito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido direito de resposta.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para fins de reforma da
sentença para i) a suspensão da veiculação da propaganda eleitoral rechaçada; ii) a concessão
de resposta, nos termos do art. 58, § 3º, III, da Lei nº 9.504/97, a ser realizada em tempo igual
ao da ofensa e no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo
necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculado.
Em contrarrazões, o representado assevera que (id. 17254066): i) não há prova
da viralização das postagens e nem do uso de meios eletrônicos de disseminação em massa,
tratando-se de manifestação do cidadão em grupo privado sem potencialidade lesiva, ii) tendo
a manifestação sido restrita a grupo fechado de mensagens, não é apta a configurar
propaganda eleitoral negativa; iii) os representantes não especificam qual o quantitativo de
participantes do grupo e nem sequer aponta a data da postagem; iv) a postagem não
ultrapassa o caráter informativo e a liberdade de expressão; v) o representante responde a
ação de improbidade administrativa e teve seus bens bloqueados, não constituindo a
publicação notícia sabidamente inverídica; vi) afasta-se a incidência da vedação imposta pelo
art. 57-D da Lei nº 9.504/97, porque a veiculação não foi anônima e foi realizada de forma
individual. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, para o fim de manter íntegra a
sentença de primeiro grau.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso eleitoral (id. 18209016).
Num. 18981066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311082306800000018374742
Número do documento: 20111311082306800000018374742

É o relatório.
VOTO

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 02/11/2020, sendo o
recurso interposto no dia seguinte, 03/11/2020, portanto, no prazo determinado no art. 96, § 8º,
da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
II.ii. O objeto do recurso é a concessão ou não de direito de resposta em razão de
veiculação de vídeo contendo eventuais afirmações sabidamente inverídicas e ofensivas, em
grupo no
de titularidade do recorrido, denominado “Denúncias Florestópolis”.
Whatsapp
Voltam-se os recorrentes contra a sentença proferida pelo Juízo
, que julgou
a quo
improcedente o pedido de direito de resposta.
II.iii. O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019, que
estabelece o seguinte:
Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à
coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica,
difundidos por qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art.
. (grifei)
58, caput)
Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.
Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a
como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
afirmação sabidamente inverídica
dissonância com a realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.
Nesse sentido é a orientação do C. TSE:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM
EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO PRÓPRIA AO DEBATE
POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ausência de afirmação
sabidamente inverídica na peça publicitária questionada, já que a disputa se
coloca no âmbito dos impactos de propostas de reforma fiscal apresentadas
Num. 18981066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311082306800000018374742
Número do documento: 20111311082306800000018374742

pela campanha do representante, o que é corriqueiro na disputa eleitoral. 2.
Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente controvérsias", conforme assentado, entre
outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da
No caso dos autos, não se tem falsidade
Silva, PSESS de 28.9.2010.
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da
liberdade de discurso que informa as campanhas políticas. 3. Representação
improcedente.
(TSE Representação nº 060151318, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018). (grifei)
Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de
expressão na propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação
de afirmações sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a
ponto de atingir a honra pessoal do candidato. Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE
RESPOSTA - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não
demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE
Representação nº 143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga
Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
Recurso não provido.
(REPRESENTACAO n 0602025-54.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54129 de
03/09/2018, Relator Des. Tito Campos de Paula, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 05/09/2018). (grifei)
II.iv. Analisando o vídeo, não vislumbro os requisitos ensejadores do direito de
resposta, nos termos do art. 58 da Lei das Eleições, porque não se verifica a intenção do
recorrido de distorcer a realidade dos fatos em proveito próprio para atingir um eleitorado
específico.
Há que se reconhecer que não houve violação da legislação eleitoral, eis que não
foram divulgados fatos sabiamente inverídicos e/ou ofensivos, porque o recorrente
efetivamente está sendo investigado por atos de Improbidade Administrativa, tendo o JUÍZO
, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORECATU
pelo
, indisponibilizado bens do recorrente.
MINISTÉRIO PÚBLICO
Ii.v. Ademais, a postagem foi realizada em um grupo de
denominado
Whatsapp
“Denúncias Florestópolis”.
É preciso aferir se estamos diante de legítimo direito de expressão e comunicação
ou se, por outro lado, a informação foi veiculada com intuito de interferir no comportamento do
eleitorado, se teve aptidão para levar ao “conhecimento público” as informações que pretendeu
divulgar e, dessa forma, intervir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral.
Num. 18981066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311082306800000018374742
Número do documento: 20111311082306800000018374742

Do material probatório apresentado pelos representantes/recorrentes não se pode
aferir, indene de dúvidas, tratar-se de postagem aberta ao público, com potencial de alcance
para tornar seu conteúdo acessível e visível a um número indeterminado de indivíduos. Isso,
porque os requerentes não lograram êxito em demonstrar o número de participantes do
referido grupo. Confira-se:
Veja-se o que foi bem destacado na decisão inicial:
Falando agora em termos de mérito, observa-se, num primeiro momento, que
tramita neste Juízo Eleitoral, a Representação Eleitoral de nº
0600359-46.2020.6.16.0065 referente aos mesmos fatos aqui discutidos e em
face do ora Representado, imputando-lhe a prática de disseminar vídeo no
aplicativo de mensagens WhatsApp cujo conteúdo se traduz em
“...montagens de imagens, vídeos e áudios degradantes e
.
ridicularizantes, ofensivos aos Representantes...”
A respeito, prescreve o artigo 58, da Lei nº 9.504/97:
(...)
Com efeito, com bem pontuado pela Ilustre Representante do Ministério
Público Eleitoral, para que se configure o direito de resposta ao candidato, a
citada norma exige a
do conteúdo atacado.
difusão
E neste diapasão é de notório conhecimento que mensagens trocadas por
meio do aplicativo WhatsApp são restritas e, portanto, fechadas ao público.
Nem cabe aqui falar em “
, pois, nesta
veículo de comunicação social”
hipótese dos autos, o que se vislumbra são conversas, trocas de mensagens
Num. 18981066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311082306800000018374742
Número do documento: 20111311082306800000018374742

escritas, em áudio, vídeo etc, de natureza essencialmente privada, não se
enquadrando no conceito de propagada eleitoral.
Repito, aqui, o que já foi objeto de análise nos mencionados autos de
Representação que versaram sobre os mesmo fatos, ou seja, o que se tem
essencialmente é a manifestação de um eleitor, em ambiente privado e
, como é o caso de grupo de WhatsApp, de suas opiniões acerca do
restrito
representante, sem que se tenha evidenciada a sua veiculação para o público
o que, por dedução lógica, descaracteriza o seu comportamento como sendo
propaganda eleitoral.
É o que se vê de forma expressa na Resolução nº 23.610/2019 do Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
Neste sentido também são as decisões dos Tribunais:
(...)
Assim, confirmando o teor da decisão proferida em caráter liminar, não sendo
o vídeo postado em rede social acessível ao público em geral/indistinto, nem
tendo sido esclarecida/informada a data da referida postagem não há como
este Juízo reconhecer o Direito de Resposta reclamado pelos
Representantes.
Prosseguindo na ilustração desta decisão, peço licença para adiante
colacionar o judicioso parecer da diligente representante do Ministério Público

Eleitoral que proficientemente assim analisou a matéria:
(...)
Por conseguinte, pautado no princípio da livre manifestação do pensamento,
na mínima interferência da Justiça Eleitoral, no caráter privado das conversas
em grupos restritos de aplicativo de mensagens e nas premissas até aqui
sopesadas, dou por prejudicado o pedido liminar feito exordialmente, eis que
a
se mostra como sendo o
rejeição deste Pedido de Direito de Resposta
caminho natural a ser trilhado.”
Observa-se, dessa forma, à míngua de outros elementos, que as mensagens são
de natureza privada e ficam restritas aos interlocutores do supracitado grupo, o que justifica a
prevalência da liberdade de expressão.
Sobre o tema, o
possui entendimento de que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
é permitida a propaganda eleitoral,
, em grupos restritos de
,
ainda que extemporânea
Whatsapp
como bem se observa:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WIiIATSAPP
CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA
CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO".
EXPRESSÃO.
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO
Num. 18981066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311082306800000018374742
Número do documento: 20111311082306800000018374742

PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E
OPINIÃO. PROVIMENTO.
(TSE - REsp. nº 13351, Rel. Min. Rosa Weber, publicado em 07/05/2019).
(grifei)
Em resumo, como o representante/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar a veiculação da mensagem para além de um ambiente permitido pela jurisprudência
do TSE, o que configuraria a propaganda extemporânea, é mister a confirmação da sentença.
Nessa linha não vislumbro os requisitos ensejadores do direito de resposta, nos
termos do art. 58 da Lei das Eleições, porque não se verifica a intenção de distorcer a
realidade dos fatos em proveito próprio ou de outro candidato para atingir um eleitorado
específico.
Assim, há que se reconhecer que os recorridos não violaram a legislação eleitoral,
eis que não divulgaram fatos sabiamente inverídicos e/ou ofensivos.
Anoto, ainda, que o homem público, ao se dispor a desempenhar cargos públicos,
está sujeito às críticas ao seu trabalho e à sua postura que, por se tornarem muito mais
evidentes, certamente serão objeto de interesse, seja de seus adversários, seja da imprensa.
Logo, a discussão em tela refere-se ao normal embate sobre temas políticos,
próprios do período eleitoral típico, não possuindo, contudo, conteúdo calunioso, difamatório,
injurioso ou sabidamente inverídico.
Nesse sentido, leciona
Direito Eleitoral, 5ª Ed. Verbo Jurídico. 2016. p.
ZÍLIO (
424):
Com efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate eleitoral, e
o direito de resposta somente é cabível quando evidenciado atos que
extrapolam o exercício da mera crítica, atingindo a reputação ou a honra de
um candidato, partido ou coligação e, com isto, repercutindo diretamente no
processo eleitoral.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo Juízo a quo.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 18981066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311082306800000018374742
Número do documento: 20111311082306800000018374742

RECURSO ELEITORAL Nº 0600436-55.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ONICIO DE SOUZA - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS -
Advogados dos RECORRENTES: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR0031296, CRISTIANE
PAULINO DE OLIVEIRA - PR0100446, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR0022975 -
RECORRIDO: MARCOS ROGERIO DE SOUZA - Advogado do RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE
SENEDESE LARA - PR0099740.
DECISÃO
À unanimidade, a Corte negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18981066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311082306800000018374742
Número do documento: 20111311082306800000018374742